Tribunal: TJMT
Processo: 1053228-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053228-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RADINI BAPTISTA PORCIONATO & CIA LTDA - CNPJ: 05.142.121/0001-91 (RECORRENTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), JD TRANSPORTES E LOGISTICA PIRANGI LTDA - CNPJ: 15.318.139/0001-55 (RECORRIDO), GABRIEL RISSI VIEIRA - CPF: 400.239.858-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual se objetiva a remoção de veículos depositados em pátio particular, após o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia dos bens. Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois se reveste da qualidade de possuidor indireto do veículo.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Banco do Brasil S/A.

Ação:
de Cobrança Cumulada com Obrigação de Fazer com Pedido Liminar de Tutela de Urgência.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 182351904)
:
Acolheu dos Embargos Declaratórios, para alterar parcialmente a sentença impugnada, reconhecendo-se a legitimidade passiva do banco demandado, e, consequentemente, a sua responsabilidade solidária em relação às obrigações fixadas na sentença de id. 121732578.

Recurso Cível Inominado
(Id. 182351906): defende a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões (Id. 177487154):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil ante sentença que, acolheu dos embargos de declaração da parte autora e reconheceu a legitimidade e a responsabilidade solidária do Banco do Brasil ante sua condição de credor fiduciário.

Em análise ao feito verifica-se que conforme documentos acostados nos autos sob Id. 182351828, o veículo em questão foi financiado com garantia na forma de alienação fiduciária, sendo o banco recorrente o credor bancário, portanto, proprietário do veículo.

Neste sentido em situação análoga ao caso em tela, o artigo 328, § 14 e Artigo 271, § 4o do Código de Transito Brasileiro, atribuem à recorrente a responsabilidade pelas despesas com remoção e estadia de automóvel apreendido.

Obrigação
propter rem
– Credor fiduciário permanece na propriedade do bem alienado, enquanto o devedor fiduciante possui somente a sua posse.

Nesse mesmo sentido, pacifico é o entendimento do Egrégio. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual se objetiva a remoção de veículos depositados em pátio particular, após o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia dos bens. 2. Ação ajuizada em 14/12/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/10/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada quando a apreensão dos bens não se deu a pedido ou por qualquer fato imputável ao mesmo. 4. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta. 6. Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL No 1.657.752 - SP (2013/0362159-4) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Julgado em 13/05/2018.

Portanto o credor fiduciário, é parte legitima para compor o polo do processo por ser o proprietário.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023